Tribunal: STF
Processo: RE 1531625
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Hugo de Almeida Yonezawa interpôs recurso extraordinário (eDoc 30) formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, que confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 19):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REMESSA DO PROCESSO CRIMINAL À JUSTIÇA COMUM DETERMINADA PELO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU. FATO QUE NÃO SE AMOLDARIA A NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 9°, CPM. RÉU QUE TERIA AGIDO COMO PARTICULAR E NÃO COMO MILITAR. REFORMA DA DECISÃO. POLICIAL MILITAR QUE, MESMO VISANDO SATISFAÇÃO DE INTERESSE PESSOAL, OSTENTA A CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR PARA RESOLVER A QUESTÃO, CHEGANDO A EFETUAR DISPAROS COM ARMA DE FOGO PERTENCENTE À CORPORAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. Encontrando-se a ação penal já em curso, concluiu o juizo da Quarta Auditoria pela incompetência da Justiça Militar para processar e julgar policial militar denunciado por afronta ao art. 345, CP e ao art. 15, Lei n° 10.826/03, porque teria agido como particular e não como militar ao buscar solucionar possível estelionato contra ele praticado por civis. lrresignação do Ministério Publico. Demonstração de que o réu ostentou sua condição de policial militar ao praticar os crimes pelos quais foi denunciado, embora pretendendo solucionar problema particular, chegando a utilizar a arma de fogo da Corporação como instrumento para cometimento dos crimes. Competência da Justiça Militar. Recurso provido. Decisão unânime.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 30), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 19) violou o art. 105, I, “d”, da Constituição da República.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado (eDoc 86):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. ALEGADA OCORRÊNCIA DE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE A JUSTIÇA COMUM E A CASTRENSE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, INCISO I, ALÍNEA “D”, DA CF/88 NÃO VERIFICADA. CONFLITO NEGATIVO NÃO SUSCITADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM AMPARO NO ARTIGO 516, ALÍNEA “E”, DO CPPM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO STF. PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL RESPEITADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Conforme exposto pelo Tribunal de origem (eDoc 25):



     “A hipótese sob exame no RSE não era de Conflito Negativo de Competência, conforme alegou o i. Defensor em sua sustentação oral” porquanto “o MM. Juiz de Direito da Quarta Auditoria entendeu pela incompetência da Justiça Militar, [...] Foi justamente contra essa decisão que se insurgiu o Ministério Público por intermédio de Recurso em Sentido Estrito, interposto com fundamento no artigo 516, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar (contra decisão que concluiu pela incompetência da Justiça Militar) [...] uma vez que ainda não havia se instalado conflito de jurisdição [...] somente se este Tribunal tivesse se alinhado ao entendimento do juízo da Quarta Auditoria - que se declarou incompetente para o feito - é que teríamos efetivo conflito de atribuições entre as Justiças. Mas não foi isso o que ocorreu, pois, à unanimidade, a Câmara julgadora entendeu assistir razão ao Ministério Público, dando provimento ao RSE.” 



    Nesse sentido, e conforme bem exposto pelo Ministério Publico Federal em seu parecer (eDoc 86):



     “observa-se que para chegar à conclusão de que a controvérsia examinada não era caso de conflito negativo de competência, nos moldes pretendidos pela defesa, a Corte local castrense se debruçou sobre a análise de legislação infraconstitucional, a saber, o artigo 516, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar – CPPM”, de modo que para divergir de tal conclusão, demandaria necessariamente a interpretação da legislação infraconstitucional de regência. 



    Desse modo, eventual afronta ao Texto Constitucional seria meramente reflexa ou indireta, não podendo ser enfrentada em sede extraordinária.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente